Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PENHORAS EM OUTROS PROCESSOS. INSTAURAÇÃO DE CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DECRETOU A PRIMEIRA PENHORA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO PRESCRICIONAL INICIADO PELA LEI REVOGADA. OBTENÇÃO DE PENHORA FRUTÍFERA ANTES DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A ULTIMAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. IMPERATIVIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Não comporta provimento o agravo de instrumento quanto ao pedido de intervenção do juízo de origem para alienação de imóvel que foi penhorado anteriormente em outro processo, pois a constatação de existência de diversas penhoras sobre o mesmo imóvel impõe a instauração de concurso singular de credores, nos moldes do art. 909 e seguintes do CPC, perante o juízo que decretou a primeira medida constritiva.
2. O art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, instituiu nova sistemática ao instituto da prescrição intercorrente, dispondo que a contagem do prazo prescricional deixa de iniciar com o fim da suspensão processual, passando a correr da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
3. As execuções em que pendiam o curso de prazo prescricional quando do início da vigência da Lei no 14.195/2021 permaneceram regidas pela legislação revogada, pois não se admite que a lei nova altere o marco inicial ou resulte em reabertura dos prazos prescricionais, em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada, conforme expresso no art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB.
4. No caso dos autos, a decisão agravada merece reforma, pois reconhece que a suspensão da execução por falta de bens havia sido declarada em 26 de julho de 2018, mas aplicou retroativamente as disposições trazidas ao Código de Processo Civil pela Lei no 14.195/2021, para considerar o início do prazo da prescrição intercorrente em 27 de setembro 2017, quando infrutífera a primeira tentativa de penhora pelo então BACENJUD.
4.1. O marco inicial do prazo da prescrição intercorrente, apurado de acordo com a redação original do art. 921 do CPC, já havia sido formalmente constituído no processo antes do advento da Lei no 14.195/2021, devendo ser considerado pela decisão de arquivamento por falta de bens exarada em 26 de janeiro de 2018.
4.2. Essa apreensão afasta a incidência da prescrição no caso concreto, pois a recorrente manteve intensa atividade processual para obter a satisfação do crédito, realizando sucessivas pesquisas de bens, além de ter obtido a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, viabilizando que indicasse imóvel para frutífera penhora, antes do final do lapso prescricional.
5. Obtida a penhora de imóvel que pode, em tese, suportar a penhoras preexistentes e o cumprimento da obrigação devida à agravante, fica interrompido o prazo da prescrição intercorrente até a ultimação da medida expropriatória, nos termos do art. 921, III e § 4o, do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.